Tribunal: TJBA
Processo: 0390302-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0390302-67.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s): MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA APELADO: ANA PATRICIA SANTANA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240 DO CPC. DEMORA NA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DO §3º. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, em ação proposta em 2012 para cobrança de débito vencido em 2011, sob o argumento de que a demora na citação seria imputável exclusivamente ao serviço judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, ou se resultou da inércia da parte autora, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 240, §§1º e 2º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas se o autor adota, no prazo legal, as providências necessárias à citação. A regra do §3º do art. 240 do CPC e a Súmula 106 do STJ configuram exceção, aplicável somente quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas do serviço judiciário. A parte autora, regularmente intimada para recolher custas necessárias à expedição de carta citatória, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. A inércia da parte autora rompe o nexo de imputação da demora ao Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. Diligências infrutíferas ou providências ineficazes não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ. A manutenção de processo por mais de treze anos sem citação válida viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, legitimando a extinção por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação quando o autor adota tempestivamente as providências necessárias à citação. A Súmula 106 do STJ aplica-se exclusivamente quando a demora na citação é imputável ao serviço judiciário, não incidindo em caso de inércia da parte autora. Diligências infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prolongada ausência de citação válida por inércia do autor justifica a extinção do processo com resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§1º, 2º e 3º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2736679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; Súmula 106 do STJ.